Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. IMPOSTO. FAZENDA PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Descabe a majoração de honorários advocatícios recursais, quando inexiste fixação da verba na instância originária.

4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.

5. Recurso conhecido e desprovido.